Tribunal: TJSP
Processo: 1010800-60.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Termo de confissão de dívida. Preenchimento dos requisitos do artigo 784, inc. III, do CPC. Excesso de execução. Não reconhecimento. Bloqueio de valor encontrado em conta bancária do executado. Quantia inferior a quarenta salários mínimos. Impenhorabilidade reconhecida. Interpretação extensiva ao artigo 833, inciso X, do CPC. Precedentes do C. STJ. Sentença

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Termo de confissão de dívida. Preenchimento dos requisitos do artigo 784, inc. III, do CPC. Excesso de execução. Não reconhecimento. Bloqueio de valor encontrado em conta bancária do executado. Quantia inferior a quarenta salários mínimos. Impenhorabilidade reconhecida. Interpretação extensiva ao artigo 833, inciso X, do CPC. Precedentes do C. STJ. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.